Tribunal: TJDFT
Processo: 0715313-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por CELG Distribuição S.A. – CELG D contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (Id 63542753 do processo de referência), nos autos da ação de imissão na posse ajuizada pela agravante em face de CEAMI Reabilitação para a Vida, processo n. 0704567-39.2020.8.07.0009, que indeferiu a imissão provisória na posse da agravante, com fundamento na divergência entre o valor do metro quadrado e o de avaliação total do terreno no laudo por ela elaborado unilateralmente, a evidenciar a necessidade de se realizar previamente a perícia judicial para mensuração do preço justo para a indenização da faixa de terra destinada à fixação da servidão administrativa para a passagem da linha de transmissão de energia elétrica. A decisão agravada considerou também não haver urgência a motivar o pedido de imissão provisória na posse, porque a declaração da área como de utilidade pública pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL (Res. n. 8.138) em 27/8/2019 para a instituição de servidão administrava, destinada à instalação da Linha de Transmissão EEAB Corumbá – Samambaia 138kv, foi publicada no Diário Oficial da União em 4/9/2019, todavia a ação somente foi ajuizada pela agravante em 14/4/2020. Ressaltou ser induvidoso o interesse público em melhorar o sistema de distribuição de energia elétrica, mas destacou ter o particular direito ao exercício do contraditório e da ampla defesa, assegurados pela Constituição Federal. Frisou, em sopesamento dos valores conflitantes, a viabilidade de realização da perícia para aferição do valor justo da indenização e evitar o enriquecimento sem causa para então se decidir o pedido de imissão provisória na posse. A decisão agravada foi exarada pelo juízo de origem em cumprimento ao efeito suspensivo parcialmente concedido por esta relatora no agravo de instrumento n. 0711409-62.2020.8.07.0000 (Id 63528120 do processo de referência) para apreciação imediata do pleito de imissão provisória na posse, interposto pela agravante contra o pronunciamento judicial postergador do exame desse pedido para depois da apresentação do laudo de avaliação pelo perito do juízo (Id 61261315 do processo de referência). Irresignada com a decisão desfavorável a seu interesse, a CELG Distribuição S.A. – CELG D interpõe agravo de instrumento. Nas razões recursais (Id 16650330, pp. 1-19), afirma ser concessionária de distribuição de energia elétrica no Estado de Goiás e estar empreendendo medidas até 2022 para melhor atendimento as demandas dos usuários. Argumenta haver a ANEEL declarado de utilidade pública faixa de terra de 25 metros de largura no terreno pertencente ao agravado para instituição de servidão administrativa (Res. n. 8.138/2019) necessária à passagem da linha de distribuição LTDA – 138Kv Santo Antônio do Descoberto – Samambaia localizada no Estado de Goiás e no Distrito Federal. Diz ser urgente a realização da obra de transmissão pela melhoria a ser proporcionada aos usuários na região do entorno do Distrito Federal e no Estado de Goiás. Salientar haver cronograma em andamento para a realização do empreendimento de interesse público, passível de ser afetado pela decisão agravada. Assevera ser possível a limitação do direito de propriedade do particular para atender finalidade de interesse coletivo, porque o interesse público na realização de obra pública se evidencia na correção de déficit energético, sofrido pelos usuários com interrupções frequentes no fornecimento de energia. Salienta o perigo para a coletividade com o atraso imprimido às obras pela decisão agravada. Diz ser de cognição limitada a demanda de instituição de servidão administrativa, porque o debate se restringe ao valor da indenização, mas não ao ato discricionário praticado pelo poder público, a exemplo do caso concreto, em que a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL declarou de utilidade pública para a finalidade de instituição de servidão administrativa a faixa de terras no terreno de propriedade do agravado. Ressalta não haver prejuízo para o agravado, porque o justo valor da indenização será fixado pelo juízo após a realização da perícia e eventual diferença entre o valor apurado e o inicialmente oferecido será depositada oportunamente. Alega haver sobrecarga não suportável na rede pelas atuais linhas de transmissão com a permanência das pessoas em casa durante a vigência das medidas de contenção da Covid-19, com danos para equipamentos elétricos dos consumidores, bem como redução da atividade econômica das empresas, transtornos para hospitais e iluminação pública pela falta de energia a causar lesão à ordem, à economia, à saúde e à segurança públicas. Assinala a supremacia do interesse público sobre o individual. Diz que a legitimidade de sua pretensão está reconhecida em autorização dada pela ANEEL. Informa que a imissão provisória na posse do bem não acarretará modificação expressiva na área objeto da servidão administrativa, a ponto de prejudicar a perícia, porque as obras de instalação da rede de alta tensão se restringirão à área expropriada para a instalação das estruturas (torres). Assevera estar configurada não apenas a probabilidade do direito alegado, mas também o perigo na mora, porque tem de suportar os elevados custos da obra, apesar de as atividades estarem paralisadas. Reclama por dita situação, que, segundo afirma, leva a extrapolação do orçamento previsto para sua execução e inviabiliza o atendimento da demanda de eletricidade na região. Frisa a necessidade de ser observado o cronograma de atividades, porque a obra de instalação da estrutura para transmissão e distribuição de energia elétrica é de grande porte e, mesmo com projeto elaborado, a atividade demanda tempo, pois são imprescindíveis medições e sondagens no terreno do agravado e nos demais abrangidos, para a execução ser realizada com segurança e qualidade. Ao final, requer o deferimento de efeito suspensivo ativo para a concessão da tutela de urgência a fim de determinar sua imissão provisória na posse da área sob servidão administrativa. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para constituir a servidão administrativa com sua imissão na posse. Invoca o regramento posto nos arts. 13 e 15 do DL n. 3.365/1941. A agravante efetuou o recolhimento do preparo recursal (Id 16650332, pp. 1-2). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, afere-se não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pela agravante à imissão provisória na posse antes da realização da perícia, conquanto efetue o depósito prévio do valor correspondente à justa indenização pela instituição perpétua da servidão administrativa sobre fração do terreno rural pertencente ao agravado. A agravante é concessionária do serviço de distribuição de energia elétrica no Estado de Goiás e obteve da Agência Nacional de Energia Elétrica declaração de utilidade pública para a instituição de servidão administrativa de faixa de terra de extensão de 15,7km aproximadamente por 30m de largura no terreno rural pertencente ao agravado para instalação de estrutura com a finalidade de passagem da linha de transmissão Santo Antônio do Descoberto – Samambaia, circuito simples, 138Kv, a ser custeada com recursos próprios da recorrente e com possibilidade de ela arguir urgência na forma do art. 15 do DL n. 3.365/1941, alterado pela Lei n. 2.786/1956 (Id 61103518, pp. 34-36 do processo de referência). O juízo de origem salientou, inicialmente, a inviabilidade da imissão provisória na posse da agravante antes de se realizar perícia para aferir o justo valor da indenização, diante da falta de elementos para se aferir a razoabilidade da quantia de R$ 8.937,86 (oito mil novecentos e trinta e sete reais e oitenta e seis centavos) oferecida pela instituição da servidão administrativa. Confira-se o excerto do pronunciamento judicial exarado com esse conteúdo (Id 61261315, pp. 1-2, do processo de referência): Contudo, afirma o autor que não foi possível a resolução extrajudicial do litígio em razão da falta de consenso quanto à indenização proposta. O art. 15 do Decreto-Lei n. 3365/41 estabelece: Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens; Parágrafo único. (Revogado pela Lei no 2.786, de 1956) § 1o A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito: (Incluído pela Lei no 2.786, de 1956) a) do preço oferecido, se êste fôr superior a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao impôsto predial; (Incluída pela Lei no 2.786, de 1956) b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao impôsto predial e sendo menor o preço oferecido; (Incluída pela Lei no 2.786, de 1956) c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do impôsto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior; (Incluída pela Lei no 2.786, de 1956) d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originàlmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel. (Incluída pela Lei no 2.786, de 1956) § 2o A alegação de urgência, que não poderá ser renovada, obrigará o expropriante a requerer a imissão provisória dentro do prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias. (Incluído pela Lei no 2.786, de 1956) § 3o Excedido o prazo fixado no parágrafo anterior não será concedida a imissão provisória. (Incluído pela Lei no 2.786, de 1956) § 4 A imissão provisória na posse será registrada no registro de imóveis competente. o (Incluído pela Lei no 11.977, de 2009) Diante disso, há que se reconhecer a necessidade de produção antecipada da prova pericial para que seja apurado o valor do depósito para imissão provisória, considerando que a parte autora não pretende a desapropriação do imóvel, mas a instituição de servidão em apenas parte dele, o que inviabiliza, neste momento, a análise da suficiência do valor que se pretende depositar. A agravante, insatisfeita com a decisão, a impugnou mediante agravo de instrumento (autuado com o n. 0711409-62.2020.8.07.0000), anteriormente distribuído para esta relatora e atualmente em processamento, de acordo com consulta realizada no sistema PJe. Decidi pela concessão parcial do efeito suspensivo, para determinar ao juízo de origem a apreciação do pedido de imissão provisória na posse imediatamente (Id 63603704 do processo de referência). Em cumprimento a essa deliberação, sobreveio a decisão de indeferimento da providência requestada pela recorrente, com a manutenção do entendimento anteriormente expressado de ser viável a reapreciação do pleito de imissão provisória na posse depois da apresentação do laudo de avaliação pelo expert, com o acréscimo de fundamentação de não verificar urgência na concessão da medida, porque a demanda foi proposta em meado de abril deste ano, embora o ato declaratório exarado pela ANEEL estivesse publicado em início de setembro de 2019. A propósito, transcrevo o trecho na parte enfocada (Id 63542753, pp. 1-4): O art. 15 do Decreto-Lei n. 3365/41 estabelece: Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens; Parágrafo único. (Revogado pela Lei no 2.786, de 1956) § 1o A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito: (Incluído pela Lei no 2.786, de 1956) a) do preço oferecido, se êste fôr superior a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao impôsto predial; (Incluída pela Lei no 2.786, de 1956) b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao impôsto predial e sendo menor o preço oferecido; (Incluída pela Lei no 2.786, de 1956) c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do impôsto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior; (Incluída pela Lei no 2.786, de 1956) d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originàlmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel. (Incluída pela Lei no 2.786, de 1956) § 2o A alegação de urgência, que não poderá ser renovada, obrigará o expropriante a requerer a imissão provisória dentro do prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias. (Incluído pela Lei no 2.786, de 1956) § 3o Excedido o prazo fixado no parágrafo anterior não será concedida a imissão provisória. (Incluído pela Lei no 2.786, de 1956) § 4 A imissão provisória na posse será registrada no registro de imóveis competente. o (Incluído pela Lei no 11.977, de 2009) Pois bem. Segundo o parágrafo primeiro do dispositivo supra, a imissão na posse poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante depósito de valores conforme critérios estabelecidos nas alíneas subsequentes que, obviamente, devem - ou deveriam - espelhar um valor indenizatório justo, uma vez que o ordenamento jurídico veda o enriquecimento ilícito ou sem causa. Como se sabe, o enriquecimento ilícito da Administração Pública e/ou de seus agentes delegados atenta frontalmente contra o Princípio da Moralidade Administrativa previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal. Neste contexto, o interesse da autora é ocupar uma faixa de terra para instituição de servidão perpétua destinada à passagem de transmissão de energia elétrica. Para tanto, elaborou o laudo de ID 61103518 (fls. 36 e ss.) que buscou, segundo os critérios diversos ali estampados, chegar a um valor de mercado para a indenização que, no caso, foi estipulado em R$ 8.937,86 (oito mil, novecentos e trinta e sete reais e oitenta e seis centavos), para uma faixa de servidão de 10.973,902 m . Ou seja, a servidão perpétua representa 6,86% (seis vírgula oitenta e seis por cento) da área total do imóvel, que é de 16.0000 ha (hectares) ou 160 mil metros quadrados. A partir de um cálculo de média aritmética simples, tomando por base o preço médio do metro quadrado que a autora deseja indenizar, verifica-se que a propriedade rural estaria avaliada em R$ 130.289,50 representados pela divisão entre 8.937,86 por 0,0686 (8.937,86/0,0,0686=130.289,50). No entanto, no referido laudo, a propriedade foi avaliada em R$ 328.560,00 para chegar a um valor indenizatório de R$ 8.937,86. Por evidente que o cálculo da indenização é complexo e demanda avaliação pericial dadas as diversas variáveis que compõem a equação, ficando a cargo do perito do Juízo, Dr. ALCIONE DE SOUZA BRITO, ratificar ou não o cálculo da autora. No entanto, conforme demonstrei acima e tomando por referência os dados apresentados no laudo juntado à inicial, este magistrado está convicto de que pode haver relevante discrepância entre o valor ofertado e o valor efetivamente devido, o que somente será decidido após a perícia, inviabilizando, neste momento, a análise da suficiência do valor que se pretende depositar. Em abono a tal entendimento, peço vênias para trazer à colação o entendimento firmado pelo eminente Desembargador MARIO-ZAM BELMIRO ROSA no AGI n. 0711403-55.2020.8.07.0000, uma vez que diversas outras ações similares a esta tramitam neste juízo e na 1a Vara Cível de Samambaia. Sua Excelência assim decidiu: "Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Consoante o petitório de ID 15926938, reivindica a recorrente, em sede de tutela antecipada, a imediata imissão provisória na posse de imóvel de propriedade do ESPÓLIO DE JOSÉ INÁCIO DA SILVA, antes da produção de prova pericial, com o fim de constituição de servidão administrativa, com fulcro na Resolução Autorizativa no 8.138/2019 (ID 61103506 – pg. 10 – processo referência). Contudo, não se deve perder de vista que a concessão da imissão de posse reclamada se confunde com a questão de fundo e sua antecipação esvaziaria o próprio objeto da demanda, tornando totalmente irreversível a medida. Em que pese a declaração de utilidade pública encartada na Resolução Autorizativa no 8.138/2019 (ID 61103506 – pg. 10 – processo referência), forçoso reconhecer, ante a falta de consenso entre as partes, a pendência do pagamento da indenização indicada no art. 15 do Decreto-lei 3.365/1941, sendo indispensável a produção antecipada de prova pericial, tal como indicada no édito guerreado, com o fim de apuração do adequado valor do depósito. Assim, mostra-se correta a assertiva do MM. Juiz no sentido de que não estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento do pedido liminar, eis que não se vislumbra, de um juízo de cognição sumária, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Por tais fundamentos, indefiro a liminar." (negrito no original) Este é um primeiro aspecto. Há outro fator que este magistrado, por um lapso, deixou de mencionar na decisão atacada. A Resolução Autorizativa n. 8.138, de 27 agosto de 2019, da ANEEL, que declarou a área como de utilidade pública para a instituição de servidão administrava destinada à instalação da Linha de Transmissão EEAB Corumbá – Samambaia 138kv, foi publicada no DOU em 4 de setembro de 2019, mas somente em 14 de abril de 2020 esta ação foi ajuizada, situação que desnatura o caráter de urgência alegado a ponto de se conceder a liminar e dispensar o efetivo direito ao contraditório e à ampla defesa. Por fim, em observância ao que me foi determinado, passo à análise específica acerca da imissão provisória na posse independentemente de avaliação judicial prévia da área controvertida. Nada obstante os precedentes colacionados pela eminente Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA em sua respeitável decisão, e diante da ausência de força cogente desses precedentes, peço vênias para a eles não aderir, pois considero que o ingresso imediato da autora na posse do imóvel pode comprometer a perícia em razão das modificações naturais que uma obra desta magnitude promove na área a ser periciada. Em outros termos, a imediata autorização de ingresso na posse do imóvel, nada obstante prevista em lei e tomando por referência o laudo elaborado unilateralmente, compromete valores constitucionais inderrogáveis, sobretudo o direito ao contraditório e à ampla defesa daquele que sofrerá os efeitos da servidão. Não se duvida do interesse público em melhorar o sistema de distribuição de energia elétrica. Todavia, há de se resguardar minimamente também o particular, assegurando-lhe a defesa dos seus direitos fundamentais, constitucionalmente assegurados. Por causa disso e sopesando esses valores em conflito, sem perder de vista os comandos constitucionais do art. 5o, LV e art. 37, caput, da Constituição Federal, ressaltei na decisão hostilizada que "realizada a perícia e entregue o respectivo laudo, será novamente analisado o pedido de concessão de imissão provisória na posse, razão pela qual deverá ser feita a conclusão imediata dos autos para a análise", a fim de que não se postergue demasiadamente o início das obras de transmissão mas que também se resguarde o direito mínimo de defesa do réu. Por tais razões, e renovando minhas mais sinceras vênias ao entendimento da eminente Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, mantenho a decisão de ID 61261315 e INDEFIRO a liminar de imissão na posse. Comunique-se à eminente Relatora, com os cumprimentos deste juízo. Prossiga o feito conforme as determinações precedentes. Segundo o art. 5o, inc. XXIV, da CF, a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. O Decreto-lei n. 3.365, de 21/6/1941, dispõe sobre a desapropriação por utilidade pública. No art. 15, preceitua ser possível a imissão provisória na posse do bem declarado de utilidade pública, se houver o depósito da quantia arbitrada pelo juízo em conformidade com o livre convencimento motivado. Se tal providência for tomada antes da citação, dependerá do depósito da quantia apurada a partir das referências descritas nas alíneas “a” a “d” do § 1o[2] do referido dispositivo legal. Em conformidade com o Decreto n. 24.643, de 10/7/1934 (instituiu o Código de Águas), o concessionário tem o direito de instituir servidão administrativa em imóvel alheio para a instalação de linhas de transmissão de energia elétrica, nos termos do art. 151, alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, mediante o pagamento de indenização. O regulamento estabelecido pelo Decreto n. 35.851, de 16/7/1954, no art. 5o[3], confere direito ao proprietário de receber justa indenização. Está delineada, portanto, a necessidade de haver justa indenização como legítima retribuição pela limitação dominial decorrente de declaração de utilidade pública de bem pertencente a particular. Concretamente, o juízo demonstrou dificuldade na fixação do valor da indenização para a imissão provisória na posse, porque não se trata o ato administrativo embasador do pleito de desapropriação do terreno, mas de instituição de servidão perpétua para passagem de linha de transmissão de eletricidade de alta tensão. Embora perceptível, num primeiro momento, a aparente complexidade na aferição do valor da justa indenização, entendo ser possível extrair do laudo elaborado unilateralmente pela agravante informações razoáveis para se aferir, ao menos precariamente para fins de apreciação do pleito urgente de imissão provisória na posse, se o valor oferecido se revela razoável para viabilizar o deferimento da providência requestada. O laudo n. 1302, elaborado em setembro de 2019 por solicitação da agravante, descreve estar posicionada a área destinada à instituição da servidão administrativa perpétua totalmente em área de cerrado ralo e não atingir benfeitoria existente no terreno. Descreve aspectos particulares do terreno, mas ressalva do bom valor comercial pela proximidade a áreas habitadas do Distrito Federal. Assinala a destinação a moradia e lazer do terreno. Menciona ter o terreno pertencente ao agravado área total de 160.000,00m2 e a faixa de servidão 10.973,902m2. Conclui ser o valor justo da indenização por essa fração, para a finalidade pretendida, de R$ 8.937,86 (oito mil novecentos e trinta e sete reais e oitenta e seis centavos), mediante aferição de critérios de avaliação de mercado do terreno e de quantificação da servidão, consoante elementos técnicos embasados em normas da ABNT. Reconheço a utilidade da perícia judicial para subsidiar o juízo com outros elementos técnicos além daqueles produzidos unilateralmente pela agravante acerca da quantificação do valor justo da indenização pela instituição da servidão administrativa no terreno rural pertencente ao agravado. Não vislumbro, entretanto, motivo idôneo para repudiar de imediato a aferição feita pelos assistentes técnicos da recorrente no laudo exibido, porque há presunção de legitimidade desse estudo técnico, produzido pela concessionária de serviço público em cumprimento de obrigação a ela atribuída pela ANEEL no ato declaratório de utilidade pública para a instituição da servidão administrativa em faixa de terra no terreno rural pertencente ao agravado para indenizar pela limitação administrativa empreendida em imóvel alheio, com a finalidade de apontar valor proporcional à restrição constituída ao domínio. A concessionária de serviço público agravante, em execução material daquele ato administrativo praticado pela autoridade competente, expressa o interesse público na realização da obra de fixação de estrutura para a passagem de cabos de alta tensão de linha de transmissão de eletricidade. O regime administrativo aplicado à relação jurídica estabelecida entre ela e o recorrido fundamenta validamente o reconhecimento da supremacia do interesse público sobre o individual, nesse caso restrito ao recebimento da indenização justa pela limitação suportada ao direito de propriedade em relação à parcela do bem imóvel. A controvérsia sobre o valor justo para a indenização será resolvida durante a tramitação processual, com sua adequada instrução em contraditório, com a realização da perícia designada pelo juízo, além de outras provas eventualmente produzidas pelas partes, notadamente o recorrido, mas essa situação não inviabiliza o prosseguimento da atividade administrativa planejada e pendente de execução pela recorrente. Os elementos probatórios até o momento coligidos demonstram não prejudicar, ao menos essencialmente, a rotina de utilização do terreno pelo recorrido, destinado a moradia e lazer, porque não há evidências de desenvolvimento de atividade agropecuária no local. Nesse contexto, não há razoabilidade em pressupor que o início das obras de instalação da rede de transmissão, no aludido imóvel, prejudicará a avaliação a ser realizada pela perícia judicial, tanto que o juízo se limitou a afirmar a magnitude do empreendimento como causa para obstaculizar a aferição do valor condizente com a indenização justa a ser retribuída ao agravado, mas não indicou concretamente em que medida a execução das obras afetaria a produção da prova técnica determinada. A agravante assevera consistirem as atividades, no terreno, no levantamento de torres para a passagem dos cabos da linha de transmissão de alta tensão pela faixa de terra em que foi instituída a servidão administrativa. Embora se saiba da necessidade de escavação para construir as fundações, apenas isso não se mostra suficiente para considerar potencial descaracterização do terreno para efeito de aferir o valor de indenização a ser paga pela servidão instituída, principalmente quando se considera a informação contida no laudo fornecido pela recorrente de a faixa de terra a ela destinada abranger apenas cerrado ralo sem nenhuma benfeitoria, consoante fotos e marcações contidas no aludido estudo técnico (Id 61103518, pp. 37-72). Entendo, portanto, não consistir obstáculo à imissão provisória da agravante na servidão administrativa instituída sobre faixa de terra situada no terreno rural pertencente ao agravado o valor oferecido como indenização, sem prejuízo de eventual complementação, caso fique demonstrado, após a instrução processual, ser devido valor superior ao apontado pela recorrente no laudo técnico por ela produzido unilateralmente. Aferida a probabilidade do direito à imissão provisória na posse, cumpre também verificar a ocorrência do segundo requisito, cumulativamente exigido, concernente ao perigo de dano afirmado na declaração de urgência formulada pela agravante. Conveniente destacar, a esse respeito, a disposição do art. 15, §§ 2o e 3o, do DL n. 3.365/1941[4], segundo o qual, se o expropriante alegar urgência, deverá requer a imissão provisória na posse no prazo improrrogável e 120 (cento e vinte) dias, após o qual a providência não será deferida. Importa investigar, portanto, se a agravante, autorizada a alegar em seu favor a situação de urgência prevista pelo art. 15 do DL n. 3.365/1941, promoveu a demanda com o pedido de imissão provisória na posse dentro do prazo legal assinalado. A Resolução n. 8.138, de 27/8/2019 da ANEEL foi publicada no DOU n. 171, de 4/9/2019 (Id 61103518, p. 33 do processo de referência). A demanda foi protocolada em 14/4/2020 (Id 61103516, p. 1). Mais de sete meses se passaram entre a data de publicação do ato administrativo embasador do pleito da agravante de imissão na posse do agravado em caráter urgente e o acionamento do Poder Judiciário. Destaco ter sido produzido o laudo apresentado pela agravante (n. 1302) em setembro de 2019, sem indicação do dia. Mesmo se fosse considerada a causa suspensiva daquele prazo, mediante aplicação por analogia da regra do art. 4o do Decreto n. 20.910/1932[5], a realização do estudo técnico para apuração do valor da indenização justa pela servidão administrativa estabelecida em fração do terreno pertencente ao agravado, ainda assim haveria decorrido prazo demasiadamente superior a 120 (cento e vinte) dias. Essa situação inviabiliza a concessão da imissão provisória da servidão administrativa, nada obstante as alegações aduzidas de prejuízos decorrentes da paralisação dos estudos técnicos para a instalação da linha de transmissão pela impossibilidade de imediata ocupação da área afetada pela limitação administrativa empreendida pela ANEEL em prol da recorrente. O desatendimento a esse requisito traz como consequência inarredável o indeferimento da imissão provisória na posse, em razão do desfazimento da presunção de urgência considerada pela lei reguladora da matéria. A consideração dos motivos aduzidos pela agravante como perigo de dano para estimular a concessão do efeito suspensivo ativo, diante da possível colisão com a regra do art. 15, §§ 2o e 3o, do DL n. 3.365/1941, deverá ocorrer por ocasião do julgamento do mérito recursal após o oferecimento da contraminuta recursal pelo agravado. Concluo não ser possível deferir o efeito suspensivo ativo pleiteado como verdadeira antecipação da tutela recursal, porque os requisitos estipulados pelos arts. 995, caput e parágrafo único, os mesmos previstos no art. 300, caput, ambos do CPC, devem estar cumulativamente atendidos para a concessão da providência cautelar. A propósito desse entendimento, colaciono o seguinte julgado desta e. 1a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não está verificada, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ativo requerido pela parte agravante nas razões recursais. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo requerido pelo agravante. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Apensem-se a estes os autos do agravo de instrumento n. 0711409-62.2020.8.07.0000, distribuídos anteriormente para esta relatora e ainda em tramitação para decisão simultânea. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso no prazo legal, consoante o art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Expeça-se ofício. Cumpra-se. Após, retornem conclusos. [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 15. (...) § 1o A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito: (Incluído pela Lei no 2.786, de 1956) a) do preço oferecido, se êste fôr superior a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao impôsto predial; (Incluída pela Lei no 2.786, de 1956) b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao impôsto predial e sendo menor o preço oferecido; (Incluída pela Lei no 2.786, de 1956) c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do impôsto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior; (Incluída pela Lei no 2.786, de 1956) d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originàlmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel. (Incluída pela Lei no 2.786, de 1956) [3] Art. 5o Os proprietários das áreas sujeitas à servidão têm direito à indenização correspondente à justa reparação dos prejuízos a êles causados pelo uso público das mesmas e pelas restrições estabelecidas ao seu gôzo. [4] Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens; (...) § 2o A alegação de urgência, que não poderá ser renovada, obrigará o expropriante a requerer a imissão provisória dentro do prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias. (Incluído pela Lei no 2.786, de 1956) § 3o Excedido o prazo fixado no parágrafo anterior não será concedida a imissão provisória. [5] Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.